Tribunal: STF
Processo: Rcl 3805
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2009-07-01
Data de publicação: 2009-07-01

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. BENEFÍCIO DE AMPARO 
   ASSISTENCIAL. ART. 20 DA LEI N. 8.742/1993. ALEGADO 
   DESCUMPRIMENTO DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 
   1.232/DF. NÃO CUMPRIMENTO DO REQUISITO EXIGIDO NO ART. 317, § 1º, 
   DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 
1. Os 
   fundamentos da decisão agravada não foram impugnados pelo 
   Agravante, que se limitou a reiterar os argumentos apresentados 
   na inicial. Precedentes. 
2. Decisão agravada mantida pelos seus
   próprios fundamentos. 
3. Agravo regimental ao qual se nega 
   provimento.